Tribunal: TJSP
Processo: 1014379-51.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014379-51.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JEAN
CARLOS CAVICHIOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-51.2019.8.26.0037 -Voto no 30849
2
Apelação Cível no 1014379-51.2019.8.26.0037
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Jean Carlos Cavichiolli
Juiz: João Battaus Neto
Comarca: Araraquara 1a Vara Cível
Voto 30849
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema
972 “Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
217/223) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito1, ajuizada por Jean
Carlos Cavichiolli em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, para condenar a ré a restituir ao
autor o valor de R$ 700,00, devidamente corrigido a partir do
desembolso e acrescido de juros de 1%, desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as respectivas custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, com
fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo
1 Valor da causa: R$ 1.656,60, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
20/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-51.2019.8.26.0037 -Voto no 30849
3
que arcará o autor com 70% e 30% a requerida.
Nas razões de apelação, a ré defende a
legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira. Requer a
reforma da decisão para que seja julgada totalmente improcedente a
ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
11/03/2016, contrato de financiamento de veículo no valor total de R$
26.213,76 (vinte e seis mil, duzentos e treze reais e setenta e seis
centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais).
Da leitura do documento, percebe-se
que constou a incidência de taxa de juros mensal (2,32%), taxa de
juros anual (31,70%), Custo Efetivo Total CET (41,25% a.a.), IOF
(R$ 833,66), tarifa de cadastro (R$ 599,00), tarifa de avaliação de
bem (R$ 350,00), tarifa de registro de contrato (R$ 112,40), seguro
prestamista (R$ 700,00) e “Cap Parc Premiável” (R$ 98,70).
Com relação ao seguro prestamista
(R$ 700,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-51.2019.8.26.0037 -Voto no 30849
4
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
No caso em tela, não há a liberdade a
que o consumidor tem direito. Por isso, é ilegal a cobrança do seguro.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida por seus próprios fundamentos a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
devidos pela ré apelante para R$ 500,00.
MARINO NETO
Relator